Tribunal: STF
Processo: ARE 1420066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DENOMINADO RILUZOL – COMUNICADO N° 15 DE 28/12/2007 DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS(CMED) – DESCONTO MÍNIMO OBRIGATÓRIO – COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇO (CAP) – APLICAÇÃO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL – IMPOSIÇÃO – PROTEÇÃO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), criada pela Lei n° 10.742/2003, possui como objetivo, segundo o art. 1°, a regulação do setor farmacêutico, com a finalidade de promover a assistência à população, por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade do setor. 2. A CMED, dentre vários outros mecanismos regulatórios, por meio da Resolução n° 04 de 2006, instituiu o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), assegurando um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado ao Preço Fábrica - PF, pelas empresas produtoras e distribuidoras de medicamentos, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 3. Embora a parte autora tenha se sagrado vencedora de pregão presencial de registro de preços, para fornecimento de medicamento, após, houve a publicação do Comunicado n° 15 de 28/12/2007 da CMED, determinando um desconto mínimo obrigatório (CAP) a ser aplicado ao Preço Fábrica – PF; logo, em observância ao equilíbrio financeiro, há que ser aplicado o Coeficiente de Adequação de Preço, sob pena de enriquecimento sem causa da contratada. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido”. (eDOC 153, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3°, I, e 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 165)



    Nas razões recursais, insurge-se contra a aplicação retroativa do Comunicado CMED 15, de dezembro de 2007, sobre a ata do pregão de registro de preços realizada em setembro/2007, o que entende violar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.



    A esse respeito, afirma-se que “o que se protege é a existência de certa estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas, o que, certamente não foi prestigiado pelos V. Acórdãos recorridos, na medida que admitiram a aplicação automática e retroativa de qualquer Resolução da CMED que altere o CAP para alterar para menor, e fora das hipóteses legalmente previstas, os preços estabelecidos em contratos administrativos firmados antes de sua edição.” (eDOC 165, p. 12)



    Entende-se, ainda, que essa alteração deveria ter sido negociada com a empresa recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.666/1993, 10.742/2003, Resolução 04/2006, e o Comunicado 15/2007 da CMED) e o conjunto probatório constante dos autos, confirmou, conforme as peculiaridades do caso, a redução do preço do medicamento anteriormente fixado em ata de registro de preços, ante o posterior Comunicado da CMED. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...)



    Na espécie, com a edição do Comunicado n° 15 de 28/12/2007 da CMED, o medicamento Riluzol passou a apresentar o desconto mínimo obrigatório a ser aplicado ao Preço Fábrica – PF. 



    Logo, houve a redução obrigatória do preço de mercado pela observância do comunicado. 



    Registre-se que, dos elementos apresentados, não houve entrega do medicamento em momento anterior à promulgação do comunicado da CMED. 



    Todos os pedidos efetuados pela Administração Pública foram realizados após a edição do referido comunicado, de observância obrigatória pelos fabricantes e fornecedores, conforme previsto na Resolução n° 04 de 2006. 



    Importante destacar que ao ente público é garantido o equilíbrio contratual que decorre da Lei n° 8.666/1993, e também do objetivo fundamental da República, previsto no art. 3°, I, da Constituição Federal, prevalecendo sobre eventuais cláusulas dispostas no instrumento convocatório. 



    No mesmo norte, a Lei nº 8.666/1993, que regulamentou o art. 37, XXI, da Carta Magna, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública, assegura o equilíbrio econômico financeiro nas relações estabelecidas:



    (...)



    Desse modo, tendo em vista que houve a redução do preço de mercado do medicamento em razão do Comunicado n° 15 da CMED, há que ser aplicado o Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), devendo ser conferido ao ente público o percentual redutor no momento da emissão da nota fiscal pela contratada. 



    Entendimento contrário implicaria em enriquecimento sem causa, resultando em verdadeiro desequilíbrio entre o valor contratado e o existente no mercado e prejuízo ao interesse público em detrimento do particular. 



    As referências de preços estabelecidas pela CMED servem de parâmetro para o controle dos preços dos medicamentos adquiridos com recursos do Sistema Único de Saúde(SUS). 



    Assim, se durante a vigência e cumprimento do contrato, fatos supervenientes vieram a alterar substancialmente a situação econômico-financeira de qualquer das partes, tornando-se extremamente oneroso o cumprimento da obrigação, tal circunstância resulta em desequilíbrio contratual até então inexistente, criando uma situação que não pode ser suportada unicamente pelo contratante, impondo-se a imediata revisão ou reajuste.” (eDOC 153, p. 8-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Destaco, em igual sentido, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O STF, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo a que se nega provimento”. (ARE 1.393.694 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato administrativo eivado de vícios. Anulação. Possibilidade. 3. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.357.055 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.05.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 153, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente